Tribunal: TJMT
Processo: 0000805-53.2017.8.11.0105
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000805-53.2017.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCELIU PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 026.119.841-66 (APELADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

APELADO:
LUCELIU PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da alegação de que a exequente permaneceu ativa no processo e de que a demora no andamento da execução decorreu do próprio funcionamento do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fundada em contrato de consórcio submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A controvérsia deve ser examinada à luz da redação originária do art. 921 do Código de Processo Civil, pois os marcos processuais considerados na sentença — tentativa infrutífera de citação pessoal em 23 de fevereiro de 2018 e atualização de endereço em 05 de julho de 2018 — são anteriores à entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, cuja disciplina não possui aplicação retroativa.

Sob o regime jurídico aplicável, a configuração da prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por culpa exclusiva do exequente, pelo mesmo prazo previsto para a prescrição da pretensão material originária.

No caso concreto, não se evidencia quadro processual suficiente para caracterizar abandono do feito ou inércia qualificada da parte exequente.

A sentença recorrida não demonstra a existência de decisão formal de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e § 1º, do Código de Processo Civil, seguida de inércia da exequente por prazo superior ao da prescrição da pretensão material.

Embora diligências infrutíferas realizadas no curso da execução não possuam aptidão para interromper o prazo prescricional, não há demonstração suficiente dos pressupostos necessários à extinção do processo por prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução e afastar a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem.

Tese de julgamento:
“Sob a redação originária do art. 921 do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente exige a regular suspensão da execução, a paralisação do processo por culpa exclusiva do exequente e a demonstração de inércia qualificada pelo prazo da prescrição da pretensão material, não sendo suficiente, para sua configuração, a existência de diligências infrutíferas sem demonstração dos demais pressupostos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, § 5º, I; Código de Processo Civil,
arts
. 14, 85, § 11, 487, II, e 921, III, §§ 1º, 2º e 4º; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.214.429/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025; STJ, REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., contra sentença (ID. 372851508 – Autos de Origem nº 0000805-53.2017.8.11.0105), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de LUCELIU PEREIRA DE OLIVEIRA,
acolheu exceção de
pré
-executividade, declarou a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o processo, com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
em face de
LUCELIU PEREIRA DE OLIVEIRA
, visando a satisfação de crédito decorrente de contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária.

O executado apresentou Exceção de
Pré
-Executividade (ID 214806678), aduzindo prescrição intercorrente. Instada a se manifestar, a parte exequente apresentou impugnação sob o ID 218987649, pugnando pela total improcedência do incidente e pelo prosseguimento da execução.

É o breve relatório. Decido.

A exceção de
pré
-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial admitida para o exame de matérias de ordem pública ou que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 393).

No caso em análise, o título executivo que embasa a ação é um contrato de consórcio, cujo prazo prescricional é de
5 (cinco) anos
, nos termos do
art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
.

A prescrição intercorrente, no âmbito do processo de execução, é regida pelo artigo 921 do Código de Processo Civil e,conformetese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, aplicável ao caso, por analogia,a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição, após a devida intimação para dar andamento ao feito, caracteriza a prescrição intercorrente.

Ou seja,não localizado o executado ou bens penhoráveis, o processo é suspenso por um ano, findo o qual se inicia automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos doart. 921, §1º, do CPC.

No caso dos autos, a primeira tentativa de citação pessoal restou infrutífera, com a Oficiala de Justiça certificando em 23 de fevereiro de 2018 a não localização do devedor (ID. 58741931 - pág. 40). A parte exequente atualizou o
enderço
da executada em seguida, no dia 05 de julho de 2018 (ID. 58964878).

Este momento marca o termo inicial para a suspensão do processo por um ano,que se estendeu até 05 de julho de 2019.Findo o prazo de suspensão, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se findaria em 06 de julho de 2024.

Durante este período (julho de 2019 a julho de 2024), as diligências realizadas pelo exequente não foram eficazes para localizar o devedor ou seus bens. As certidões de citação negativa se sucederam (
IDs
.93813433,155424724,159007856,171032597,171032597e 143798256), e os pedidos de consulta a sistemas de informação, por si sós, não têm o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional quando se revelam infrutíferos.

A jurisprudência é clara ao afirmar que meros requerimentos sem resultado prático não interrompem a prescrição intercorrente:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. DILIGÊNCIAS INSUFICIENTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Fabiano
Pittarello

Lugli
e Cristina
Willers
contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo do recorrido, extinguindo a execução com base na prescrição intercorrente, conforme o artigo 924, inciso V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar a aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso de execução de título extrajudicial, considerando a alegada inatividade do credor em diligenciar para localizar bens penhoráveis e a interrupção do prazo prescricional com diligências infrutíferas.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado na jurisprudência, conforme o REsp 1.340.553/RS, é no sentido de que a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por mais de um ano após a ciência de que não há bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional após a ciência da inexistência de bens.

4. No caso, a execução foi ajuizada em 2012, e a parte exequente foi regularmente intimada em 2014 sobre a inexistência de bens penhoráveis. A partir daí, o prazo de suspensão iniciou-se automaticamente, resultando na prescrição intercorrente após o transcurso de cinco anos, conforme previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

5. A mera solicitação de novas diligências, sem resultado prático, não impede a fluência do prazo prescricional, sendo imprescindível que o credor consiga efetivamente localizar bens ou valores para garantir a satisfação da dívida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor permanece inerte por mais de um ano, após a ciência da inexistência de bens penhoráveis
. 2. Diligências infrutíferas não suspendem o curso do prazo prescricional."
(N.U 1030710-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025)(grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE PRESCRIÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação, diante da alegação de que não foram enfrentados todos os fundamentos jurídicos invocados pela exequente, em violação ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC/2015; e (
ii
) se está configurada a prescrição intercorrente, considerando especialmente (a) a alegada necessidade de decisão formal suspendendo o processo para deflagração do prazo prescricional, nos termos do art. 921, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, e (b) se diligências infrutíferas promovidas pela exequente seriam aptas a interromper ou suspender o curso do prazo.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3. Não se configura nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Mérito:

4. Não há exigência de decisão formal de suspensão ou arquivamento do feito para início do prazo da prescrição intercorrente, segundo entendimento consolidado do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, bastando que seja oportunizado contraditório ao exequente, o que ocorreu no caso.

5. Diligências infrutíferas realizadas pelo exequente não interrompem nem suspendem o prazo da prescrição intercorrente, sob pena de se instaurar a imprescritibilidade do crédito. No caso, a exequente permaneceu por mais de vinte anos promovendo requerimentos sem resultado prático para satisfação do crédito.

6. A alegação de morosidade judicial não afasta a prescrição intercorrente, pois não restou demonstrado que eventual lentidão do Judiciário tenha sido a causa exclusiva da paralisação do feito. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige prova inequívoca de que a demora decorreuexclusivamente da estrutura do Judiciário, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando a decisão enfrenta as matérias relevantes ao deslinde da causa, ainda que não examine, um a um, todos os argumentos da parte. 2. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida independentemente de prévia decisão de suspensão do feito, exigindo-se apenas a prévia oitiva do exequente. 3. Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015,
arts
. 489, § 1º, IV e VI, 921, §§ 1º e 2º, 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, j. 14.03.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.909.848/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.986.517/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 07.02.2023.”(N.U 0000880-89.2003.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025,
Publicado
no DJE 12/07/2025)(grifo nosso)

Portanto, tendo em vista que o prazo de suspensão de um ano findou em julho de 2019, e que desde então transcorreu o prazo prescricional de cinco anos sem qualquer causaefetiva de impulsionamento do feito, a prescrição intercorrente se consumou em julho de 2024.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
a presente Exceção de
Pré
-Executividade para
DECLARAR A PRESCRIÇÃO
da pretensão executória do título que embasa esta ação e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça ao executado/excipiente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo
”
.

Em razões recursais (ID. 372851517), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

a) Da não ocorrência de prescrição intercorrente, em razão de atos judiciais cumpridos com grande lapso temporal;

b) Da não ocorrência de prescrição intercorrente, em razão de a parte demandante ter permanecido ativa no processo.

A apelante afirma que realizou inúmeras diligências para promover a citação da parte executada e que a demora na tramitação do feito decorreu de circunstâncias inerentes ao funcionamento do mecanismo judiciário, não podendo ser imputada à exequente. Sustenta, ainda, que não permaneceu inerte, tendo atendido aos comandos judiciais e buscado concretizar o direito de crédito perseguido na execução. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o prosseguimento do feito.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 372851521), nas quais rebate as alegações da apelante, sustentando que a sentença deve ser mantida, porquanto a realização de diligências infrutíferas não interrompe nem suspende o prazo da prescrição intercorrente. Aduz que, após o período de suspensão legal, transcorreu prazo superior a cinco anos sem a prática de ato eficaz apto a impulsionar a execução, razão pela qual estaria correta a extinção do processo com resolução do mérito.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
efetuado
(
ID.
373324916
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

APELADO:
LUCELIU PEREIRA DE OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de LUCELIU PEREIRA DE OLIVEIRA, acolheu exceção de
pré
-executividade, declarou a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou que a execução é fundada em contrato de consórcio, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Assentou, ainda, que a primeira tentativa de citação pessoal restou infrutífera, com certidão de não localização do devedor em 23 de fevereiro de 2018, tendo a parte exequente atualizado o endereço do executado em 05 de julho de 2018.
A partir dessa data, considerou iniciado o prazo de suspensão de um ano, findo em 05 de julho de 2019, momento em que passou a fluir o prazo prescricional quinquenal.

Por fim, concluiu que, entre julho de 2019 e julho de 2024, não houve causa efetiva de impulsionamento útil do feito, pois as diligências realizadas não lograram localizar o devedor ou bens penhoráveis, sendo insuficientes para interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

Da alegada inocorrência de prescrição intercorrente

A apelante sustenta que não houve prescrição intercorrente,
pois
a demora no andamento processual teria decorrido de lapsos temporais imputáveis ao próprio mecanismo judiciário. Afirma que formulou pedidos e promoveu diligências destinadas à localização do executado, não podendo ser penalizada pela demora na apreciação de seus requerimentos.

O apelado, por sua vez, argumenta que a sentença deve ser mantida, pois a mera realização de diligências formais, sem resultado útil ao prosseguimento da execução, não afasta a prescrição intercorrente. Sustenta que, após a ciência da não localização do devedor, transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável sem ato efetivo capaz de impulsionar a execução.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no curso da execução de título extrajudicial.

A prescrição intercorrente exige, para sua configuração, a paralisação do processo por culpa exclusiva do exequente, pelo mesmo prazo previsto para a prescrição da pretensão material originária, nos termos da norma de regência.

No caso, o prazo prescricional é quinquenal, já que, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, hipótese na qual se enquadra a execução de título extrajudicial em análise.

Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a prescrição intercorrente já era reconhecida pela jurisprudência, condicionada à inércia da parte exequente. O CPC/2015, por sua vez, estabeleceu regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Nos termos do art. 921, inciso III e § 1º, do CPC, a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspende o curso da prescrição pelo prazo de 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, conforme art. 921, § 2º, do mesmo diploma.

O § 4º do art. 921, em sua redação originária, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução.

Posteriormente, a Lei nº 14.195/2021 alterou a redação do § 4º do art. 921, antecipando o termo inicial da prescrição intercorrente para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4º, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial.
2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

Ainda, sobre o tema, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO RECEBIDA POR PARENTE PRÓXIMO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. LEI 14.195/2021. APLICAÇÃO.

1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao recebimento da citação por parente próximo ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial acerca do mesmo tema.

3. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage, sendo somente aplicável a partir de sua publicação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.214.429/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

O
Superior Tribunal de Justiça
definiu que, embora o CPC de 2015 preveja regramento específico em relação à prescrição intercorrente,
“seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo
específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921”
(STJ - Quarta Turma - Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO - REsp 1.620.919/PR, julgado em 14/12/2016)
.

Desse modo, considerando que os marcos adotados na sentença recorrida são anteriores à Lei nº 14.195/2021 — tentativa infrutífera de citação pessoal em 23 de fevereiro de 2018 e atualização de endereço em 05 de julho de 2018 —, a controvérsia deve ser examinada à luz da redação originária do art. 921 do CPC, sem aplicação retroativa da nova disciplina legal.

No caso concreto, contudo, não se evidencia quadro processual suficiente para caracterizar abandono do feito ou inércia qualificada da parte exequente
,
considerando o direito intertemporal aplicável
.

Além disso, a sentença recorrida não evidencia a existência de decisão formal de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso III e § 1º, do CPC, seguida de inércia da exequente por prazo superior ao da prescrição da pretensão material.

Assim, embora as diligências infrutíferas realizadas no curso da execução não possuam aptidão para interromper o prazo prescricional, não há, no caso concreto, demonstração suficiente da inércia qualificada da exequente, tampouco da regular suspensão da execução, a autorizar a extinção do processo por prescrição intercorrente.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença recorrida, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Em razão da reforma da sentença extintiva, fica afastada a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem.

Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do provimento do recurso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026